Tribunal: STF
Processo: Rcl 71915
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48 E À ADI 5625. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, em face de decisão (e-doc. 04, p. 153-160) proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010077-12.2021.5.03.0103 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5625.



    2. A Reclamação Trabalhista nº 0010077-12.2021.5.03.0103(e-doc. 04, p. 2-30) foi movida por RONI RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a reclamante visando ao reconhecimento de vínculo de emprego, a despeito da existência de contrato civil de mediação de serviços de corretagem entre a empresa reclamante e pessoa jurídica constituída pelo trabalhador (e-doc. 01, p. 2).  



    3. A sentença (e-doc. 04, p. 63-72), complementada por embargos de declaração, foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento do vínculo de emprego. Após a interposição de recursos ordinários, a relação de emprego foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em acórdão (e-doc. 05, p. 1-23) cujos trechos são a seguir transcritos:  



    Insiste a ré que o autor prestou serviços de forma autônoma, atuando como corretor de imóveis, sem a presença dos pressupostos da relação de emprego. Destaca que o demandante é corretor de imóveis devidamente inscrito no CRECI/MG, atuando como corretor autônomo, tendo pleno e total conhecimento dos seus direitos enquanto profissional liberal. Defende que a intermediação da compra e venda de imóveis, realizada por corretor credenciado à imobiliária, não retira sua autonomia profissional, não implicando, por consequência, na existência de relação de emprego entre as partes. Acrescenta que a condição de comissionista puro objeto da narrativa obreira não se coaduna com a condição de empregado por ele pleiteada, porquanto possuía total autonomia de trabalhar no dia que melhor lhe conviesse, não sendo obrigatória sua presença nas lojas da reclamada. 



    À análise.



    (...)



    O pressuposto fático-jurídico da não eventualidade está cabalmente caracterizado nos autos, em virtude da continuidade/habitualidade/permanência da prestação de serviços, que transcorreu ininterruptamente no período de 01/09/2017 a 25/02/2019. 



    No caso dos presentes autos, a fim de dirimir a controvérsia, foi produzida prova oral.



    (...)



    Diante dos depoimentos acima transcritos, mormente das informações da testemunha ouvida a rogo do autor, evidencia-se que atividade desempenhada pelo demandante, qual seja, a comercialização de unidades imobiliárias que compõem empreendimentos da ré, afigura-se essencial à consecução do negócio, atinente à "incorporação, construção e comercialização de imóveis próprios ou de terceiros". (artigo 3º, Estatuto Social, ID 1430980 - Pág. 10).



    (...)



    A pessoalidade, no caso, é imanente à relação de confiança estabelecida entre as partes, impondo-se a compreensão de que competia ao autor executar, por si mesmo, os serviços de intermediação de vendas de unidades imobiliárias, o que sobressai claramente das declarações prestadas pela testemunha ouvida a rogo do reclamante. 



    Com efeito, o autor exercia pessoalmente os serviços contratados, não se divisando possibilidade de constituir equipe autônoma para execução do objeto pactuado, o que fulmina eventual possibilidade de se fazer substituir.



    A onerosidade se verifica, no caso, pelo pagamento de comissões de venda referentes às unidades imobiliárias comercializadas, restando cabalmente configurada a natureza sinalagmática, comutativa e onerosa do vínculo jurídico.  



    (...)



    Os elementos acima compilados denotam que o autor não conferia caráter organizativo autônomo à sua atividade, inclusive porque se valia da estrutura física da ré para prestação de serviços.  



    Ante todo o exposto, compreendo cabalmente configurada a subordinação jurídica. A implementação dos requisitos constantes dos arts. 2º e 3º da CLT implica imediata incidência do regime tutelar que resguarda o contrato de trabalho, não cabendo cogitar de qualquer possibilidade de renúncia a direitos estabelecidos por normas de ordem pública, que apresentam caráter cogente e indisponível.  



    Ratifico, pois, a configuração do vínculo empregatício, nos termos determinados na origem.  



    De bom alvitre destacar que, uma vez inexistente nos autos o motivo determinante para a ruptura contratual, com amparo no princípio da continuidade da relação de emprego (Súmula 212/TST), correta a sentença que reputou que tal se deu por iniciativa da ré, sem justo motivo.  



    Por derradeiro, registro que a penalidade prevista no artigo 477, § 8º, da CLT deve ser aplicada, consoante determinado na sentença recorrida, consoante entendimento firmado na Súmula 462 do TST.  



    Nego provimento.  



    (e-doc. 05, p. 1-23, grifo nosso)  



    4. Em face de tal decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos sem modificações quanto ao reconhecimento do vínculo de emprego (e-doc. 05, p. 24-33). Ao recurso de revista interposto (e-doc. 04, p. 105-151) foi negado seguimento. Posteriormente, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 04, p. 153-160) cujo provimento foi negado, nos seguintes termos:



    Nos presentes agravos de instrumento, as partes alegam que os recursos de revista denegados comportam trânsito. Sustentam estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e os intrínsecos previstos no art. 896 da CLT. 



    Todavia, do percuciente cotejo das razões recursais com o acórdão do Tribunal Regional, constata-se que as partes não logram demonstrar o desacerto da decisão agravada, que merece ser mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora incorporados.



    Ressalte-se que o exame de admissibilidade efetuado pelo Tribunal a quo, a teor do art. 896, § 1º, da CLT, importa em exame minucioso dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, de modo que inexiste óbice a prestigiar a fundamentação ali adotada, quando convergente com o entendimento deste juízo ad quem, como na espécie. 



    Nesse agir, a prestação jurisdicional atende, simultaneamente e de forma compatibilizada, a garantia da fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição) e o respeito à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da mesma Carta), além de em nada atentar contra os postulados constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV).



    (...)



    Constatado que os motivos expostos pelo primeiro juízo de admissibilidade são bastantes para rechaçar todos os argumentos relevantes deduzidos nos recursos, inexiste óbice - e afigura-se eficiente - a incorporação daquelas razões de decidir.



    Nesse contexto, observado que os recursos de revista efetivamente não comportam trânsito, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, impõe-se NEGAR PROVIMENTO aos agravos de instrumento.



    (e-doc. 04, p. 153-160, grifo nosso)  



    5. Assim, foi interposto agravo interno (e-doc. 04, p. 160-173), que está pendente de julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho, conforme verificado em consulta processual pública.



    6. Nesse contexto, a reclamante argumenta que:  



    a) o Tribunal Superior do Trabalho - TST indevidamente criou óbice processual à apreciação do recurso a despeito dos precedentes oriundos deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 01, p. 3-4);  



    b) a decisão mantida pelo TST afastou a relação civil entre as partes, reconhecendo a existência de vínculo de emprego (e-doc. 01, p. 10);  



    c) esta Corte, nos precedentes invocados, confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como assentou a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício (e-doc. 01, p. 5);  



    d) é válido o contrato civil de prestação de serviços havido entre as partes, ausente o preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º, CLT;  



    e) Teriam sido violados os valores sociais do trabalho, bem como a livre iniciativa previstos, respectivamente, nos arts. 1º, inciso IV, e 170, inciso IV, da Constituição Federal.  



    f) “sequer caberia à Justiça do Trabalho, conforme inciso I, art. 114 da CR/88, apreciar a validade do contrato, ainda que alegada a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos” (e-doc. 01, p. 10). 



    7. Por essa razão, requer a concessão de medida liminar para “suspender de imediato o andamento do processo principal 0010077-12.2021.5.03.0103 e Cumprimento Provisório de Sentença cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC)” (e-doc. 01, p. 21).  



    8. No mérito, roga pela confirmação da liminar a fim de que seja reconhecida:  



    a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0010077- 12.2021.5.03.0103 e do Cumprimento Provisório de Sentença e declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes.  



    (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso)  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. O Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48 e a ADI 5625 que assim dispõem:  



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)  



    Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado “profissional-parceiro”, e o respectivo estabelecimento, chamado “salão-parceiro”, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente. (STF, ADI 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 28.10.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059  DIVULG 28.03.2022  PUBLIC 29.03.2022)



    12. Como visto, tais processos, em linhas gerais, versam sobre a possibilidade de terceirização (ou adoção de outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas) qualquer que seja a atividade econômica, mantida, contudo, a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. A ADI 5625 e a ADC 48 tratam, especifica e respectivamente, sobre os contratos de parceria no ramo da beleza (Lei Federal nº 13.352/2016) e sobre a terceirização da atividade do transporte rodoviário de cargas (Lei 11.442/2007).  



    13. De acordo com a ADPF 324, a terceirização tanto das atividades-meio quanto das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade.  



    14. A reclamante alega que o TST indevidamente criou óbice processual à apreciação do recurso, a despeito dos precedentes oriundos deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 01, p. 3-4) que versam sobre a possibilidade de terceirização e sobre a possibilidade de outras modalidades de relação de trabalho que não o vínculo empregatício.  



    15. Verifica-se que a decisão reclamada (e-doc. 04, p. 153-160) não fez juízo de valor acerca da possível violação à ADPF 324, à ADC 48 e à ADI 5625, limitando-se a assentar que a negativa de seguimento do recurso de revista se deu em virtude do não preenchimento dos requisitos para seu processamento, verbis:



    Nos presentes agravos de instrumento, as partes alegam que os recursos de revista denegados comportam trânsito. Sustentam estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade extrínsecos e os intrínsecos previstos no art. 896 da CLT. 



    (...)



    Ressalte-se que o exame de admissibilidade efetuado pelo Tribunal a quo, a teor do art. 896, § 1º, da CLT, importa em exame minucioso dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, de modo que inexiste óbice a prestigiar a fundamentação ali adotada, quando convergente com o entendimento deste juízo ad quem, como na espécie. 



    (...)



    Constatado que os motivos expostos pelo primeiro juízo de admissibilidade são bastantes para rechaçar todos os argumentos relevantes deduzidos nos recursos, inexiste óbice - e afigura-se eficiente - a incorporação daquelas razões de decidir.



    Nesse contexto, observado que os recursos de revista efetivamente não comportam trânsito, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, impõe-se NEGAR PROVIMENTO aos agravos de instrumento.



    (e-doc. 04, p. 153-160, grifo nosso)  



    16. De acordo com a reclamante, o TST supostamente teria assentado a inexistência de transcendência jurídica à apreciação do recurso a despeito dos paradigmas apontados (e-doc. 01, p. 3-4). Acerca disso, destaco que a transcendência jurídica diz respeito à interpretação e aplicação de normas jurídicas relacionadas à legislação trabalhista, devendo-se considerar as que reconhecidamente implicam afronta direta a dispositivo da Constituição. 



    17. Pelas mesmas razões que esta Corte reitera a transcendência da temática relativa à responsabilidade subsidiária do poder público, por força do RE 760.931 (Tema 246 da Repercussão Geral) e da ADC 16 (nesse sentido: Rcl 38529 AgR-ED, Rcl 40652 AgR, Rcl 39493 AgR Rcl 45171 e Rcl 45750), seria incompatível com a ADPF 324, com a ADC 48 e com a ADI 5625 eventual entendimento de que a discussão da constitucionalidade das relações de trabalho diversas de relação de emprego é desprovida de transcendência jurídica.  



    18. Contudo, o teor da decisão reclamada, cujo trecho foi acima transcrito, não permite concluir que o requisito da transcendência jurídica foi o único a ser descumprido. O ato reclamado expressamente consigna que os requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso de revista, previstos no art. 896, § 1º, da CLT, não foram atendidos. 



    19. Portanto, resta evidente que a aderência estrita (condição essencial para a interposição da via reclamatória) entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) não se verificou na espécie, tornando inadmissível a presente Reclamação. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NAS ADCS 48/DF E 66/DF, NAS ADI 5.625/DF E 3961/DF, E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO NA ORIGEM. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Em casos semelhantes, em regra, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. II - A partir dos fatos assentados na base empírica do ato impugnado, verifica-se que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, mas sim na ausência de preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal. III - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal,finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido. (Rcl 65896 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 21.05.2024  PUBLIC 22.05.2024, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em ofensa à decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46903 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03.03.2022  PUBLIC 04.03.2022, grifo nosso)  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 246-RG/DF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O agravante teve seu recurso denegado por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal. Os pressupostos de admissibilidade são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). III - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 54191 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22.08.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195  DIVULG 28.09.2022  PUBLIC 29.09.2022, grifo nosso)  



    20. Demais disso, o pedido da reclamante é a cassação integral das “decisões proferidas nos autos da ação trabalhista 0010077-12.2021.5.03.0103 e do Cumprimento Provisório de Sentença e declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (e-doc. 01, p. 21, grifo nosso).  



    21. Isso implica dizer que, por meio desta reclamação, a reclamante requer a própria desconstituição do vínculo de emprego reconhecido pelo Tribunal Regional do Trabalho.  



    22. Contudo, no que tange aos casos de configuração de relação de emprego, ainda que o vínculo jurídico esteja pautado em instrumento diverso do contrato de trabalho/emprego, em regra, considero que se deve dar primazia ao decidido pelas instâncias de origem, que tiveram amplo e profundo contato com o acervo fático-probatório.  



    23. Os precedentes invocados (ADPF 324, ADC 48 e ADI 5625) não impedem que o Poder Judiciário possa constatar a existência de abusos ou desvirtuamentos na terceirização ou em outras formas de relação de trabalho, bem como não autorizam a utilização de tais institutos como forma de burla ao cumprimento da legislação trabalhista.  



    24. A decisão reclamada nem mesmo se manifestou sobre o mérito da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5625, limitando-se a assentar a inadmissibilidade recursal em virtude do não preenchimentos dos requisitos previstos no art. 896, § 1º, da CLT. Não rechaçou, portanto, a licitude de terceirização da atividade-fim ou de outros arranjos contratuais para prestação de trabalho.  



    25. Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal Regional, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).  



    26. Quanto à alegação de que“sequer caberia à Justiça do Trabalho, conforme inciso I, art. 114 da CR/88, apreciar a validade do contrato, ainda que alegada a existência dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício previstos” (e-doc. 01, p. 10), destaco que os paradigmas invocados também não disciplinam a competência da Justiça do Trabalho, que segue o previsto no art. 114, CF.  



    27. Friso que a ADC 48 apenas assentou a competência da justiça comum para apreciar a validade de instrumento contratual firmado com esteio na Lei n° 11.442/2007 (transporte de cargas), o que não é caso dos autos.  



    28. Por fim, quanto à alegação de que a conclusão regional fere o ordenamento constitucional, na medida em que supostamente decidiu em desacordo ao insculpido no arts. 1º, inciso IV, e 170, inciso IV, CF, reitero que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 10 desta decisão, o que demonstra, mais uma vez, sua inadmissibilidade.  



    29. Assim, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente